Tribunal: STF
Processo: ARE 1472553
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DE PENSÃO POR MORTE. MÃE E FILHO DO DE CUJUS. BENEFÍCIO CONCEDIDO INICIALMENTE À MÃE DO INSTITUIDOR. HABILITAÇÃO DO FILHO DO DE CUJUS. CANCELAMENTO DO BENEFÍCIO DA AUTORA. HIPÓTESE EM QUE NÃO EXISTE POSSIBILIDADE DE RATEIO DO BENEFÍCIO NEM DE CONCESSÃO À AUTORA APÓS MAIORIDADE DO FILHO DO DE CUJUS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.



    1. A hipótese dos autos é de recurso da parte autora contra a sentença de improcedência em relação ao seu pedido de restabelecimento de pensão por morte, na qualidade de mãe e dependente econômica de segurado do INSS, sustentando que teria ocorrido a preclusão para a concessão do benefício a outro interessado ou para a anulação do ato que lhe concedeu o benefício, pretendendo, pois, o restabelecimento do benefício, ainda que sob a forma de rateio durante o período em que foi habilitado o filho do segurado como pensionista, e passar a receber integralmente o benefício a partir da data em que o neto atingiu a maioridade.



    2. Primeiramente, quanto à alegação de preclusão, não merece prosperar, pois o fato de ter a autora obtido o reconhecimento pelo INSS como pensionista do filho e recebido o benefício por dezesseis anos, não impede, segundo a própria lei previdenciária, que possa ser habilitado posteriormente outro dependente como pensionista, mesmo porque em muitas situações o INSS não teria mesmo como saber da existência de outro dependente. Nesses casos, como prevê a lei, a habilitação tardia do menor, não poderia ser impeditivo para que não pudesse ser reconhecido o seu direito como pensionista, pois ele dependia de tutor ou representante legal para agir em seu nome.



    3. A análise do caso concreto permite concluir que a sentença de improcedência deve ser mantida, eis que o filho do Sr. Hernani Roriz já foi habilitado pelo INSS como dependente do falecido segurado, reconhecendo-se neste caso que a autora, como mãe do de cujus, que tenta restabelecer o benefício, automaticamente ficou excluída do rol de beneficiários, sem nenhuma possibilidade de rateio, uma vez que os pais, por estarem elencados na segunda classe de dependentes não podem receber nenhuma cota do benefício na existência de dependentes da 1ª classe, considerando o disposto no art. 16, § 1º, da Lei nº 8.213/91, e tal exclusão torna-se definitiva, mesmo depois que o dependente previdenciário tenha atingido a maioridade e também deixado de receber o benefício. Isso porque o fato gerador do benefício de pensão por morte é o evento “morte”, e tal data é que deve ser tomada como referência. Em 23/05/1993, o dependente previdenciário, segundo a Lei n. 8.213/91, que rege a matéria, era o filho do de cujus, e apenas ele, como dependente de 1ª classe, excluindo-se desde o evento gerador do direito, a autora.



    4. Quanto aos honorários, considerando a condenação da parte autora em primeiro grau, entendo que a verba honorária deveria ser fixada somente por ocasião da liquidação do julgado, em conformidade com os incisos II e III do §4º, e com o §6º do artigo 85 do CPC/2015, devendo ser reexaminada, assim como os honorários recursais também deverão ser fixados pelo Juiz.



    5. Recurso a que se nega provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 201, inciso V, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Pensão por morte. Revisão do valor do benefício, considerada hipotética a aposentadoria por idade do instituidor. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, nem para a análise da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1202639/RS - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 9/8/2019).



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 05.7.2010. Não cuidou o agravante de infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao âmbito infraconstitucional do debate, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. A suposta afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais dependeria da análise de legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, considerada a disposição do art. 102, III, “a”, da Lei Maior. Agravo regimental conhecido e não provido” (AI nº 858.663/SC-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 14/8/2013).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 1170204 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1028), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 27/03/2019.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente